Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME COMPLEMENTAR FACULTATIVO E AUTÔNOMO EM RELAÇÃO AO REGIME GERAL.FALECIMENTO DE EX-COMPANHEIRO QUE ERA PARTICIPANTE/CONTRIBUINTE DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PENSÃO POR MORTE PARA EX-COMPANHEIRA COM DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INCABÍVEL. BENEFICIÁRIA NÃO INSCRITA NO PLANO DE PREVIDÊNCIA CONTRATADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria impugnada centra-se na questão controvertida de mérito atinente ao reconhecimento da ex-companheira, recebedora de pensão alimentícia, como beneficiária de pensão por morte perante a entidade de previdência privada fechada, da qual o ex-companheiro era participante.
II. A previdência social é dividida em regime geral (Constituição Federal, artigo 201) e regime facultativo complementar (Constituição Federal, artigo 202), sendo este último autônomo em relação ao primeiro. Isto é, o regime de previdência privada se assemelha aos da previdência geral, mas a concessão de pecúlios, de rendas e de benefícios complementares subordinam-se aos respectivos planos de previdência e à Lei Complementar n. 109/2001. Sendo assim, as regras e normas aplicadas aos dependentes de segurado do INSS, que gerencia o regime geral e está subordinado às Leis 8.212/1991 e 8.213/1991, não se estendem obrigatoriamente ao regime complementar.
III. No caso em concreto, a dependência econômica da ex-companheira pensionista de alimentos e não inscrita como beneficiária no plano previdenciária do qual o ex-companheiro falecido era participante não impõe à entidade de previdência privada fechada a concessão de pensão por morte, notadamente, por ausência de previsão contratual.
IV. Apelação conhecida e desprovida.